Tribunal: TJMT
Processo: 1002965-14.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002965-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ROSEANE MARIA COSTA OLIVEIRA - CPF: 870.517.881-91 (AGRAVADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSUMIDOR ACOMETIDO POR NEOPLASIA DA MAMA –

EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA E PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERIA MEDIANTE O FORNECIMENTO DE FÁRMACO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ÓBICE À COBERTURA DO TRATAMENTO PRESCRITO AO PACIENTE – RECUSA COMPROVADA -

MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 400,00 – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA MULTA – NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. Comprovado o caráter de urgência/emergência do procedimento/tratamento prescrito ao paciente/consumidor, e não tendo a empresa apresentado justificativa para a negativa da cobertura, deve haver o custeio do tratamento prescrito. 3.
Se o valor da multa atende a
os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, descabe a modificação da decisão para que multa seja reduzida, substituída, excluída ou mesmo limitada, sobretudo quando a parte destinatária afirma já ter cumprido o comando judicial,
caso em que não haverá qualquer risco de incidência de multa cominatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1000210-11.2024.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por ROSEANE MARIA COSTA OLIVEIRA, considerando que a prova dos autos comprova que a “
requerente foi diagnosticada com a patologia de CID 10 - C 50.9, estado clínico cT2cN2MO – IIIB (Neoplasia maligna da mama, não especificada), sendo-lhe prescrito médico prescreveu a quimioterapia neoadjuvante
”, e que, no entanto, “
em contato com a requerida, foi negada
(a cobertura do)
tratamento
”, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar à ré que “
autorize, em 72 horas, os tratamentos indicados no pedido médico
”, e, “
para o caso de descumprimento, fixo
[u]
multa de R$ 400,00
(...)
, para cada dia na liberação do tratamento, válidos por 30 dias
” (cf. Id nº 138275403 dos autos de origem).

A agravante
sustenta que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, tendo em vista que, “
a
o contrário do alegado pela parte agravada, não houve negativa
(de cobertura contratual),

(...),
pois todos os pedidos foram autorizados e, mesmo diante da ausência e divergência de informações apresentadas pelo prestador,
(...)
tem autorizado o procedimento dentro dos prazos exigidos pela legislação de regência
”; além disso, queixa-se de que “
é notório que o valor fixado na decisão agravada, em R$ 400,00, limitado a 30 dias, configura-se como desproporcional e desarrazoado, tendo em vista o exíguo prazo de 72 horas para o cumprimento
”, de modo que necessariamente deve ser reduzida para patamar mais adequado à realidade dos autos, por essas razões, pede o provimento do recurso
para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela autora, ou, no mínimo, reduzido o valor da
astreinte
, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. nº 201982160).

A decisão vinculada ao Id. nº 202772652 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 206397679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/agravada ajuizou a presente ação contra o réu/agravante dizendo que foi diagnosticada com neoplasia maligna na mama esquerda, sendo que “
o tratamento inicial consiste em sessões de quimioterapia a cada 14 dias por 4 ciclos
”, contudo, a parte requerida “
quand
o
da análise para posterior autorização do tratamento, age de forma temerária e inconsistente, pois algumas sessões de quimioterapia são autorizadas, outras a requerida não autoriza”,
dificultando, assim, o tratamento contínuo nas datas agendadas.

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Cuidando-se de pedido de antecipação da tutela formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde compete à parte autora a demonstração da probabilidade do direito à cobertura do tratamento e/ou procedimento negado, e, para além disso, da existência de perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, que geralmente decorre da urgência agônica da intervenção médica para manutenção da saúde do paciente, ou, por vezes, ao próprio salvamento de sua vida.

No caso, em suas razões recursais, conquanto a agravante/ré alegue que não houve negativa de cobertura, verifica-se que a prova da negativa
se constata através dos “prints” das telas extraídas do sistema do agravante, trazidos aos autos pelo agravado/autor na inicial, o que, por enquanto, é suficiente à comprovação da negativa de cobertura.

Quanto à possibilidade de fixação de multa o art. 497 do CPC/2015 confere ao julgador adotar as providências cabíveis para dar assegurar o cumprimento obrigação.

Transcrevo o artigo supracitado:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

O artigo 537 do CPC/2015 (anteriormente art. 461 do CPC/1973) estabelece que a astreinte pode ser alterada pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando verificar que a mesma se tornou insuficiente ou excessiva, podendo o julgador excluí-la, inclusive (CPC/2015, art. 537, §1º).

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/73 pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve decisão que acolheu impugnação do cumprimento de sentença para reduzir o valor das astreintes de R$ 114.200,00 (cento e quatorze mil e duzentos reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 3. Para a demonstração da divergência, nos moldes preconizados pelo art. 255, § 2º, do RISTJ, c/c o art. 541, parágrafo único, do CPC, é necessária a realização do cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo a evidenciar o alegado dissenso das teses jurídicas adotadas, alegadamente, em situações de evidente similitude fática, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 162.145/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 28/03/2017 – Publicado no DJe do dia 19/04/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ARTIGO 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmada em recurso especial representativo de controvérsia, é no sentido de ser descabida a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível (Súmula nº 372/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 3. Agravo interno não provido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1581716/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 18/10/2016 - DJe 25/10/2016)

Sobre o valor da multa (R$
400
,00), é certo que o montante deve ser fixado em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial
e, n
o caso, o valor fixado se mostra razoável e proporcional ao cumprimento do comando judicial, devendo o montante ser mantido, não merecendo qualquer modificação ou ajuste.

Assim, satisfeitos, no caso, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução, substituição ou exclusão da multa.

Registre-se que o eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014), sendo assim, por enquanto, não vejo razão para limitação da astreinte, sobretudo, porque, se a agravante
“
já

cumpriu integralmente com a medida liminar proferida nos autos
”
, não há o que temer, porquanto nem mesmo há risco de incidência de multa cominatória.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024